Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702601-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: JOAO GUILHERME RODRIGUES ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO ALFA S.A., em face da decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, movida em face de JOAO GUILHERME RODRIGUES ROCHA, que indeferiu o pedido de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos — SNIPER (ID 145010646). O credor agravante alega nas razões de ID 43054859 que o novo CPC evidenciou a preocupação com a efetividade das decisões judiciais e da cooperação, nos termos dos artigos 4o e 6o do mencionado diploma. Aponta que o SISBAJUD (ID 86715595 da origem) e RENAJUD (ID 86715596 da origem) foram infrutíferos, não foram localizados imóveis nos cartórios de registro, nem no registro da SEFAZ. Aduz que a plataforma do SNIPER foi criada para garantir a efetividade da execução porque rastreia bens dos executados em todo território nacional. Sustenta que não poderá ser prejudicado caso a implementação da ferramenta esteja pendente, devendo o Juízo tomar posição de agente colaborador para promover a efetiva realização da consulta. Alega que a consulta poderá encontrar bens, e não apenas dinheiro, mas também poderá fazer prova de eventual alteração da condição financeira do devedor que somente poderá ser obtida com a colaboração do Juízo, tendo em vista que os sigilo bancário e fiscal impedem os esforços da parte agravante para obter informações sobre a real condição financeira do executado. Afirma que não existe impossibilidade de consulta do sistema disponibilizado, pois tal fundamentação é ilegal, visto que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Ressalta que se as medidas requeridas não forem deferidas, possivelmente a obrigação não será cumprida e, de forma reiterada, o agravante peticionará nos autos requerendo uma nova diligência, violando-se o princípio da celeridade. Argumenta que não cabe a aplicação do princípio da menor onerosidade porque o devedor teve oportunidade de cumprir a obrigação durante o processo, mas permaneceu inerte, deixando a parte agravante com prejuízo. Defende que que a antecipação de tutela recursal deve ser concedida porque foi comprovado o amparo legal para a concessão da medida e existe risco de o devedor não cumprir a obrigação. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (ID’s 43054861 e 43054861). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de que o indeferimento da antecipação de tutela poderá resultar em ausência de pagamento da dívida. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora